Tribunal: TJMT
Processo: 1043635-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1043635-91.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: FABIANO SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA.– ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA –SUSPEITA DE FRAUDE-AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PELO RECLAMANTE- REGULARIDADE NO BLOQUEIO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL INDEVIDO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA – SOMENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR BLOQUEADO- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA- MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que possuía uma conta junto ao Requerido, contudo, ao receber a quantia de R$ 2.000,00 E r$ 200,00 o Requerido bloqueou a conta, retendo os valores recebidos.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que “Com efeito, a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito da parte autora, bastando simples análise dos documentos trazidos pelas partes para facilmente constatar que o encerramento da conta bancária foi feito após constatação de suspeita de uso da conta para atividades suspeitas, de forma legítima e por medida de segurança, contando, inclusive, com a notificação do correntista em 15/05/2023, por email.Desse modo, comprovada que a relação jurídica entre as partes ocorreu de forma lícita, e o encerramento da conta bancária, que é prerrogativa da instituição bancária, se deu de forma coerente, a conduta não enseja indenização por dano moral, impondo-se a improcedência deste pedido.De outro lado, apesar de a parte Ré indicar que não haveria saldo passível de devolução na conta cancelada, não apresentou saldo atualizado da conta encerrada.Assim, nada obsta que obtenha o provimento judicialmente, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição e para que não haja enriquecimento ilícito da parte Ré.Assim, merece provimento o pedido de restituição do saldo remanescente existente na conta quando do encerramento, se existir..”
3. Analisando os autos, não vislumbro qualquer prova, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do direito alegado na exordial, ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I do CPC
4.Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AUTOR QUE É USUÁRIO VENDEDOR DA PLATAFORMA E ALEGA O DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DE SUA CONTA E BLOQUEIO DOS VALORES DECORRENTES DAS VENDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BLOQUEIO DA CONTA DE USUÁRIO VENDEDOR NA PLATAFORMA DO "MERCADO LIVRE" E RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS NEGOCIAÇÕES. APELADOS QUE AGIRAM EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00096843420208190004, Relator: Des(a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 03/08/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043635-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANO SILVA DOS SANTOS - CPF: 001.264.511-76 (RECORRENTE), ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025